Tribunal: TJMT
Processo: 1018215-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018215-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARINA FONTOURA KOBYLANSKY - CPF: 011.175.359-75 (ADVOGADO), TV BURITIS LTDA - CNPJ: 03.485.628/0001-12 (AGRAVANTE), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (AGRAVADO), EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONCA - CPF: 093.136.867-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. CANAL DE YOUTUBE SUPRIMIDO POR VIOLAÇÃO A TERMOS DE USO. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. AUTOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por TV Buritis Ltda contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, ajuizada em face de Google Brasil Internet Ltda, na qual a parte autora busca o restabelecimento de canal de YouTube e conta de e-mail, supostamente invadidos por terceiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão de tutela provisória de urgência que determine o imediato restabelecimento de acesso a contas digitais, quando há controvérsia sobre a titularidade e a motivação da desativação da conta.

III. Razões de decidir

3. O boletim de ocorrência apresentado não se presta, por si só, a demonstrar a veracidade da alegação de invasão da conta digital.

4. A plataforma agravada apresentou documentação indicando o encerramento do canal em razão de violação às diretrizes internas, como publicação de spam e uso indevido de conteúdos de terceiros.

5. A análise da pretensão liminar demanda dilação probatória, o que não se compatibiliza com a cognição sumária exigida para a antecipação dos efeitos da tutela, nem com o rito do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova inequívoca quanto à alegada invasão de conta digital impede a concessão de tutela de urgência para restabelecimento de canal desativado por suposta violação contratual.

2. A controvérsia sobre titularidade e motivos da desativação da conta demanda dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018215-53.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: TV BURITIS LTDA

AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TV BURITIS LTDA ME contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Tapurah, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória, proposta em face de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

A agravante pleiteia o restabelecimento de canal no YouTube e de conta de e-mail supostamente invadidos por terceiros, requerendo, liminarmente, o imediato acesso aos conteúdos.

O juízo de origem postergou a análise do pedido liminar para momento posterior à apresentação de contestação.

Inconformada, a parte agravante alega urgência, aduz que o canal é instrumento de trabalho e sustenta a verossimilhança de suas alegações com base em boletim de ocorrência e histórico da conta.

A liminar recursal foi indeferida – Id. 291682358.

A agravada apresentou contrarrazões sustentando a regularidade da decisão, a inexistência de prova do alegado hackeamento, e a rescisão do canal por infrações às diretrizes da plataforma.

O preparo foi recolhido – Id. 300473352.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da conveniência da decisão que, ao receber a petição inicial, postergou o exame da tutela de urgência pretendida para após a formação do contraditório, invocando prudência diante da matéria.

O Código de Processo Civil, no artigo 300, exige, para a concessão de tutela provisória de urgência, a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Melhor sorte, entendo por manter o decidido.

Isso porque, a decisão agravada adotou posicionamento prudente e condizente com a complexidade fática da causa. Conforme evidenciado nos autos, a alegação de hackeamento da conta da agravante está lastreada exclusivamente em boletim de ocorrência, desprovido de lastro técnico que comprove a efetiva invasão, tampouco demonstra, com segurança, a titularidade e a associação exclusiva da conta digital reivindicada à parte autora.

As contrarrazões da agravada (doc. "Google_CR_AI_TV_Buritis_Reinstatement_14jul2025",) aportam elementos consistentes indicando que o encerramento do canal se deu em decorrência de violação das diretrizes da plataforma, mediante publicações identificadas como
spam
e uso indevido de conteúdo de terceiros, inclusive com links e documentação comprobatória do procedimento administrativo interno, realizado segundo os Termos de Serviço do YouTube.

Neste cenário, revela-se ausente a verossimilhança das alegações da agravante quanto a possível invasão, mas sim, aparente quebra de violação de politica interna.

Não se ignora a gravidade das consequências narradas, tampouco a finalidade supostamente profissional do canal, contudo, não se vislumbra, no atual estágio, elemento fático-jurídico apto a infirmar a justificativa apresentada pela agravada ou infirmar sua versão com suficiência probatória.

Sublinhe-se que a pretensão de restabelecimento de acesso à conta, diante da controvérsia sobre titularidade, causa da desativação e alegação de violação das normas de conduta da plataforma, demanda necessariamente dilação probatória, o que não se compatibiliza com a via estreita do agravo de instrumento, menos ainda com cognição sumária exigida para a antecipação dos efeitos da tutela.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - FACEBOOK/INSTRAGRAM - REATIVAÇÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL - ALEGAÇÃO PELA PLATAFORMA DE VIOLAÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL COM INDICAÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS FALSIFICADOS - VIOLAÇÃO ÀS POLÍTICAS DA PLATAFORMA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA RESOLUÇÃO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - FACEBOOK/INSTRAGRAM - REATIVAÇÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL - ALEGAÇÃO PELA PLATAFORMA DE VIOLAÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL COM INDICAÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS FALSIFICADOS - VIOLAÇÃO ÀS POLÍTICAS DA PLATAFORMA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA RESOLUÇÃO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - FACEBOOK/INSTRAGRAM - REATIVAÇÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL - ALEGAÇÃO PELA PLATAFORMA DE VIOLAÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL COM INDICAÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS FALSIFICADOS - VIOLAÇÃO ÀS POLÍTICAS DA PLATAFORMA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA RESOLUÇÃO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - FACEBOOK/INSTRAGRAM - REATIVAÇÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL -- ALEGAÇÃO PELA PLATAFORMA DE VIOLAÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL COM INDICAÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS FALSIFICADOS - VIOLAÇÃO ÀS POLÍTICAS DA PLATAFORMA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA RESOLUÇÃO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA .
Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco para o resultado útil do processo. Diante de afirmativa da plataforma no sentido de que o consumidor violou direitos de terceiros, ao compartilhar conteúdo com violação a propriedade intelectual, como autorizada por outra empresa, na condição de sua representante comercial, mostra-se adequado, no uso do poder geral de cautela, determinar a suspensão da decisão que concedeu a tutela antecipada, para proporcionar às partes, durante a instrução processual, produzir as respectivas provas quanto a motivação que levou à suspensão e/ou bloqueio de conta na rede social.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 29951180420238130000, Relator.: Des .(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 08/11/2024, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2024) – Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA. CONTA DO INSTAGRAM DESATIVADA. R . DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA REATIVAR A CONTA. AUSENTES, NESTE MOMENTO, OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PARA CONCESSÃO DA TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA VERIFICAÇÃO DOS MOTIVOS PARA EXCLUSÃO DO PERFIL DA AUTORA NO INSTAGRAM. DECISÃO MANTIDA . RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP 2327530-66.2023.8 .26.0000 Sorocaba, Relator.: César Zalaf, Data de Julgamento: 27/02/2024, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

Nesse compasso, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão que postergou a análise da tutela de urgência para momento posterior à apresentação de contestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025